Tribunal: TJPA
Processo: 0807727-57.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807727-57.2022.8.14.0028

APELANTE: WELLINGTON GOMES DE AZEVEDO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a justa causa para a busca pessoal e veicular.

2. As provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória, na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram a busca pessoal e veicular, sem fundadas razões, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0807727-57.2022.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELLINGTON GOMES DE AZEVEDO SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por WELLINGTON GOMES DE AZEVEDO SOUSA contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Nas razões recursais, a defesa do apelante requer o reconhecimento de nulidade da prova obtida por meio da busca pessoal e veicular, que culminou com a apreensão da arma de fogo. Ademais, aduz que houve violação ao direito do apelante de não produzir provas contra si, no momento da abordagem policial (ID-15114237).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID- 15114244).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso (ID- 15689941).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A defesa do apelante pleiteia a anulação da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares, que resultou na apreensão da arma de fogo e, consequentemente, na prisão em flagrante do recorrente. Nesse sentido, aduz que não houve justa causa para a abordagem do apelante pelos policiais, mormente, porque a ação dos policiais teria sido motivada por “denúncia anônima”.

Adianto que a pretensão defensiva merece acolhimento. Vejamos.

A norma processual penal que trata da busca pessoal prescreve,
verbis:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Dessa forma, para que a autoridade policial proceda à busca pessoal, é necessário que suas ações estejam baseadas em fundadas razões, isto é, que estejam pautadas em critérios objetivos.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos concretos, não é suficiente para evidenciar a justa causa para a busca pessoal e veicular.

A respeito do tema, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido.

(
STJ - AgRg no HC: 734263 RS 2022/0100276-4, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

No caso em tela, após análise dos elementos de provas constantes dos autos, verifica-se que a abordagem realizada pelos agentes de segurança pública pautou-se exclusivamente na “denúncia anônima” prestada por pessoa que sequer foi identificada.

Nesse sentido, noticiam os autos que, no dia 11/06/2022, por volta das 06h25, na cidade de Marabá-PA, o denunciado, ora apelante, WELLINGTON GOMES DE AZEVEDO SOUZA, portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

No mencionado dia, chegou ao conhecimento da Polícia Militar, através de “denúncia anônima”, que o denunciado portava arma de fogo, no estabelecimento conhecido como “Bar da Eva”.

Diante de tais informações, os policiais militares foram até o local, abordaram o apelante e procederam à realização de busca pessoal. Posteriormente, foram até a moto de propriedade do apelante. E, durante busca veicular, embaixo do banco do referido veículo, encontraram 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver Rossi, calibre 38, além de 05 (cinco) munições intactas, de igual calibre.

Ademais, em juízo, os policiais militares, FERNANDO SOUZA CANTIARIO e DHEYMYSON DE MARIA, foram uníssonos em afirmar que a busca pessoal e veicular derivou de “denúncia anônima” e que a pessoa que prestou a denúncia não foi identificada, nem levada à delegacia para prestar depoimento. (mídia de ID-15114230).

Nesse contexto, os policiais deveriam ter adotado providências a fim de certificarem-se da ocorrência de elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize a realização da busca pessoal e veicular, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória, na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram a busca pessoal e veicular, sem fundadas razões, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Além disso, a arma e as munições encontradas no veículo do apelante, não convalidam a ilegalidade proveniente da busca pessoal e veicular realizada.

Assim, imperioso concluir que as referidas provas foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

2. CONCLUSÃO

Desta forma, CONHEÇO do recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de ABSOLVER o apelante
WELLINGTON GOMES DE AZEVEDO SOUSA
, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, por ilicitude de provas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024